Tribunal: TJDFT
Processo: 0701697-69.2021.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701697-69.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO CARDOSO APELADO: ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A D E S P A C H O Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem sobre a ocorrência da prescrição quanto à cobrança das supostas parcelas inadimplidas. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator